Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728968-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVÁLIDA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. 3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito. 4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa. 5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. As recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 18, 22, inciso I, 125 e 126, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também deve prosperar no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 125 e 126, ambos da CF, já que as recorrentes defenderam e fundamentaram a existência de repercussão geral. Além disso, a tese sustentada no apelo extremo está igualmente prequestionada, é estritamente jurídica e não exige a reapreciação de fatos e provas. Portanto, também é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se Pet n. 14.756/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015